Tribunal: TJMT
Processo: 1028839-60.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028839-60.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRENTE), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), IMPACTO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 02.207.639/0001-78 (RECORRENTE), RAFAEL MOSELE - CPF: 814.034.020-00 (ADVOGADO), PATRICIA ZAMPRONI BRANCO - CPF: 818.361.551-15 (RECORRIDO), GUSTAVO AMARAL DA SILVA - CPF: 997.222.751-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DOIS RECURSOS INOMINADOS. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. PROVAS SUFICIENTES. DEZENAS DE LIGAÇÕES EM CURTO PERÍODO DE TEMPO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
EXCESSIVO. MINORAÇÃO. RECURSOS DAS EMPRESAS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
.

1. À luz da teoria da asserção e a leitura das alegações ventiladas na inicial, a questão de a parte ré/recorrente ser ou não responsável pela falha na prestação do serviço ingressa no mérito da ação.

2. A parte recorrida comprovou devidamente a ocorrência de abuso capaz de refletir perturbação ao sossego e ultrapassar as raias do tolerável com ingresso nos direitos da personalidade.

3. Embora seja devida a reparação em danos morais, há necessidade de redução do
quantum
indenizatório para adequar ao critério da razoabilidade.

4. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Recursos Inominados interpostos contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar as partes reclamadas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis

mil reais), a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a 1ª parte recorrente pugna pela reforma da sentença por se tratar de mera cobrança, não possuindo a gravidade necessária para gerar o dever de indenizar. Subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Já a 2ª parte recorrente pugna pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e, no mérito, reforma da sentença por inexistir prova dos danos morais sofridos pela parte autora, ora recorrida.

Subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento de ambos os recursos.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1028839-60.2022.8.11.0003

Polo Ativo

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e outros

Polo Passivo

PATRICIA ZAMPRONI BRANCO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam

À luz da teoria da asserção, a aferição das condições da ação deve ser em abstrato mediante as afirmações deduzidas na inicial. Neste sentido: STJ, AgInt no REsp 1841683/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020; TJMT, N.U 1005810-83.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 11/08/2020; TR/MT, N.U 1000080-58.2018.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019.

Em detida análise dos termos da inicial, a questão de a parte recorrente ser ou não responsável pela falha na prestação do serviço ingressa em aspectos meritais.

VOTO

- MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a ocorrência de perturbação por chamadas telefônicas e mensagens de texto pelas partes recorrentes na linha de titularidade da parte recorrida.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo e ao réu a contraprova, fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, na forma do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor, prevê a inversão do ônus de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Em análise ao acervo probatório dos autos, verifica-se que restou devidamente comprovada a titularidade da maioria das cobranças indicadas pela parte recorrida, pois, na petição inicial, foi juntado compilado de conversas via “
WhatsApp”
em que é possível identificar, em um único dia, 33 (trinta e três) ligações em menos de 03 (três) horas por parte da 2ª parte recorrente, inclusive acompanhadas de mensagens agressivas, referente a cobrança de débito cedido à 1ª parte recorrente.

Apesar das alegações em sede de contestação acerca do cabimento das provas trazidas pela parte recorrida, por serem retiradas do “
WhatsApp”
, a simples alegação de que são inválidas é insuficiente para sua desconstituição, inexistindo nos autos sequer menção à titularidade dos números telefônicos indicados pela parte recorrida ou ao teor das mensagens.

Desta feita, inexistindo prova no sentido contrário aos fatos alegados na inicial, ônus que competia a ambas as partes recorrentes, caracterizada a ocorrência da perturbação ao sossego.

Nesse sentido, julgado das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇAS INDEVIDAS - LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REITERADAS - PESSOA DIVERSA DA RELAÇÃO CONTRATUAL - PERTURBAÇÃO DO
SOSSEGO
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - MULTA ARBITRADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade das cobranças de dívida de terceiro efetuados na linha telefônica do recorrido.

2- Embora cobrança de dívida mediante telefonema não seja proibida, reiteração excessiva dessa via, em curto intervalo, a ponto de interferir em rotina de trabalho, lazer, descanso e/ou convívio social do devedor, constitui abuso de direito e gera constrangimento que atrai aplicação da teoria do desvio produtivo e obrigação de indenizar.

3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

4- O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

5- Comprovada a falha na prestação do serviço, a manutenção da obrigação de não fazer é medida que se impõe.

6- O arbitramento de multa em face do descumprimento da obrigação de não fazer deve ser mantido, em razão do descumprimento informado nos autos, não merecendo sequer redução, pois o valor estabelecido a título de astreintes se revela suficiente e compatível com a obrigação de fazer imposta.

7- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1004483-64.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

Quanto aos danos morais, a rigor, a mera cobrança indevida não caracteriza, por si só, a ocorrência da espécie. Contudo, na conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá ser evidenciada violação capaz de ultrapassar as raias do tolerável e ingressar nos direitos da personalidade.

Na hipótese
sub examine
, a insistência na cobrança em intervalos curtos de tempo configura abuso suficiente para adentrar nos direitos da personalidade e gerar o dever de indenizar.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando a extensão do dano, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos,
REJEITO
a preliminar arguida e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor indenizatório arbitrado para R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Deixo de condenar as partes recorrentes em custas e honorários, em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023